Tribunal: TJES
Processo: 5006113-49.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006113-49.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIANO SOARES OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5006113-49.2020.8.08.0012

RECTE.: SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DE SEGURO DPVAT S.A

RECDO: LUCIANO SOARES OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA PERMANENTE DE FUNÇÃO MOTORA DO QUINTO DEDO DO PÉ ESQUERDO. SEGURO DPVAT. INDEPENDENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO À ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO DA SUMULA 257 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Tese do Recorrente:
Alega em sede de preliminar que há ausência de interesse de agir face a ausência de interposição de recurso administrativo.
Alega também que o recorrente em grau de recurso que o autor, à época do acidente, estava inadimplente, ou seja, não pagou o prêmio DPVAT. Afirma que a Resolução CNSP 332/2015 determina expressamente que não é devida indenização ao proprietário inadimplente. Afirma que estando o DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado, deixando de ter direito a cobertura. Afirma que o prêmio foi pago após a ocorrência do sinistro. Afirma que ainda que se entenda que a seguradora tenha o dever de pagar a indenização, deve-se observar o direito de regresso contra ele, que se tornará devedor da mesma quantia recebida. Alega ainda que os documentos apresentados pelo recorrido não comprovam o acidente sofrido. Requer a fixação de eventuais honorários sucumbenciais no mínimo legal e a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do recorrido:
Em sede de contrarrazões alega, em síntese, que o recurso inominado apresentado pela recorrente tem caráter protelatório, visto que não apresenta erros à sentença de primeiro piso, o que enseja caracterização de litigância de má fé. Requer a manutenção da sentença de piso.
3.
Sentença:
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial e condeno a empresa demandada,
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
a pagar ao autor
LUCIANO SOARES OLIVEIRA
a importância de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT, corrigida monetariamente a partir do evento danoso e com juros legais a partir da citação.

4. Fundamentação
: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente
SEGURADORA LIDER
, em face da r. sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, em virtude de acidente de trânsito sofrido pelo recorrido que o levou a perda permanente de função motora do quinto dedo do pé esquerdo em grau acentuado (75%, conforme laudo apresentados).
Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
Pretende o recorrente, em seu inconformismo, a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao apelado indenização securitária de
DPVAT,
para tanto, sustenta que o recorrido se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, o que, afirma, enseja o afastamento da cobertura securitária. Dispõe o art. 5º da Lei nº.
6.194
/74: "Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado." Extrai-se, pois, da norma supratranscrita que o pagamento do prêmio não consubstancia um dos requisitos legais para o pagamento do seguro DPVAT. Logo, sua ausência não pode ser invocada como fundamento do pretenso afastamento da cobertura securitária. Com efeito, embora seja notória a obrigatoriedade do seguro DPVAT, a consequência legal imediata à falta do pagamento do prêmio consiste na irregularidade administrativa do veículo, a impedir, inclusive, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, e não a perda do direito à indenização da vítima. Ainda, a Súmula 257 é clara ao afirmar: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Ainda, a súmula é geral, não fazendo qualquer diferenciação quanto a vítima do acidente ser proprietário ou terceiro. Não há ainda em que se falar em direito de regresso, vez que o próprio recorrente deixa claro em seu recurso que o valor do prêmio foi pago posteriormente à data do sinistro. Incabível ação de regresso contra o segurado inadimplente, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.914/1974, quando há, posteriormente, o pagamento do prêmio devido, razão pela qual rejeito a preliminar de legitimidade negativa alegada pela recorrente. Também considero acertada a decisão do magistrado de 1º grau acerca da preliminar de falta de interesse de agir alegada pela seguradora, visto que a via judicial não é dependente da via administrativa, não estando o recorrido condicionado à decisão e processo administrativo para que possa vir a juízo requerer indenização, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Acerca das alegações de insuficiência de provas, também não assiste razão à recorrente, visto que foram apresentados vários documentos aos autos, não só o referido boletim de ocorrência, que comprovam o acidente sofrido pelo recorrido, os danos causados por ele e o nexo causal entre a enfermidade tratada nos autos e o acidente em si. Não vislumbro natureza protelatória no recurso apresentado pela recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar alegada pelo recorrido em contrarrazões.
Assim, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.012,50, a título de indenização pelo seguro DPVAT, merece ser mantida em todos os seus fundamentos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e nego
-
lhe
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação,
fixada no máximo em razão do pequeno patamar da verba condenatória
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.